Tribunal: TJDFT
Processo: 0708647-21.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708647-21.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CICERO JOSE SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ausente razão que justifique a restrição da publicidade da apelação criminal, à Secretaria da Turma, para que promova o levantamento do segredo de justiça. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 14 de junho de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator